Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711219-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO APELADO: MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que o apelante junta documentos estranhos aos autos e também quanto a parte contraria MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO. Determino o desentranhamento e a devolução dos documentos dos ID"s 36238726/28, vez que SANDRA APARECIDA DE PAULA não é parte no feito; aos seus subscritores. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator